Tribunal: TJSP
Processo: 1009530-81.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Ausência de ato ilícito cometido pelo banco – Inocorrência de dano moral indenizável – Restituição de eventuais valores devidos à autora que deverá se dar de forma simples, ante a ausência de comprovada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Ausência de ato ilícito cometido pelo banco – Inocorrência de dano moral indenizável – Restituição de eventuais valores devidos à autora que deverá se dar de forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé da instituição financeira – Recurso não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado firmado entre as partes para desconto das parcelas diretamente no benefício previdenciário da autora – Suspensão imotivada dos descontos - Negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela instituição financeira - Inscrição indevida – Dano in re ipsa – Quantum fixado, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00 – Sentença de parcial procedência modificada – Recurso provido nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009530-81.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DULCE
APARECIDA FORTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento parcial ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29627
APEL.No: 1009530-81.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APTE. : DULCE APARECIDA FORTES (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS
Empréstimo realizado via cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC) Ausência
de ato ilícito cometido pelo banco Inocorrência de dano
moral indenizável Restituição de eventuais valores devidos à
autora que deverá se dar de forma simples, ante a ausência de
comprovada má-fé da instituição financeira Recurso não
provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS Empréstimo consignado firmado entre as
partes para desconto das parcelas diretamente no benefício
previdenciário da autora Suspensão imotivada dos descontos
- Negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes
pela instituição financeira - Inscrição indevida Dano in re
ipsa Quantum fixado, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00
Sentença de parcial procedência modificada Recurso provido
nesta parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
162/165,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenizatória por danos morais, para o fim de
condenar o “Requerido a amortizar os valores lançados em margem
consignável da parte Autora, que não tenham se destinado à
amortização
do
valor
depositado em favor do consumidor,
DETERMINANDO ainda a abstenção de novos lançamentos de tal
natureza, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do
lançamento, por lançamento. Outrossim, nos termos contratados,
fica autorizado o débito de valores referentes ao valor
efetivamente disponibilizado à correntista, observado o limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponível atualmente da margem consignável, computado o número
de parcelas de acordo com o valor máximo da margem consignável,
contados juros à taxa média de mercado para operações de crédito
consignado”. Afirma que o decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que, considerando-se as novas taxas
e as parcelas pagas, o empréstimo via cartão de crédito
com reserva de margem consignável já se encontra quitado,
de modo os valores excedentes devem ser restituídos em
dobro; que faz jus à indenização por danos morais, ante as
cobranças ilícitas a título de RMC; que, no que diz
respeito ao contrato de empréstimo consignado, também faz
jus à indenização por danos morais, haja vista a
negativação de seu nome nos órgãos de controle e proteção
ao crédito, conforme documentos acostados aos autos a fls.
35/36 e a confirmação de exclusão pelo SPC (fls. 45/46).
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre consignar que a autora
não faz mesmo jus à indenização por danos morais no que
diz respeito ao contrato de empréstimo com reserva de
margem consignável, uma vez que, como bem deduziu a MMa.
Juíza de origem, “houve evidente dificuldade da parte autora
em compreender os termos dos serviços que lhe foram ofertados ,
sendo suficiente o ressarcimento dos valores retidos de seu
benefício previdenciário que não se destinou à amortização do
débito, para ressarcir as partes ao statu quo ante.”
Ademais, pelo que se verifica dos autos, agiu o
banco em estrita observância ao que havia sido pactuado
entre as partes, de modo que sua conduta não foi ilícita.
Por sua vez, eventual devolução de valor excedente
à autora deverá se dar de forma simples, pois, invocando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o disposto no art. 940 do CC, está sedimentado na
doutrina e jurisprudência o entendimento de que, para a
incidência da penalidade de devolução em dobro, é
necessária prova de conduta dolosa ou má-fé do credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min. Arnaldo
Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a T., Min.
Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES, 4a T., Min.
Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp 697133/SP, 1a
T., Min. Teori Albino Zavascki, J. 18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
mencionado dispositivo corresponde ao art. 940 do atual
Código Civil.
Como, na hipótese dos autos, a apelante não
comprovou conduta dolosa ou maliciosa por parte do
apelado, tem-se como descabida, também por esse motivo, a
repetição em dobro buscada.
Por outro lado, diferentemente do argumentado pelo
juízo de origem, restou devidamente comprovada nos autos a
restrição creditícia em nome da autora (fls. 154), a qual
se deu em virtude de suspensão imotivada dos descontos de
empréstimo
consignado
que
estavam
sendo
efetuados
diretamente no benefício previdenciário da autora.
Assim, a indenização pretendida pela apelante é
mesmo cabível, porque ela teve seu conceito pessoal e sua
imagem atacados pela mácula injusta que lhe foi imposta
por quem promoveu de modo indevido comunicação de inadimplência.
E basta a ocorrência do ato para se ver, como
demonstrado, o dano causado.
A Constituição Federal, ao estabelecer que o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à imagem e ao bom nome permite a reparação por dano moral,
autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge,
ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes
os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Resta, assim, estabelecer o valor da indenização.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta do apelado configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
da apelante, que são essenciais para o sistema imposto
pelos próprios bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Por outro lado, as anotações junto às entidades
de controle e proteção ao crédito são absolutamente
temporárias e, uma vez canceladas, tanto o crédito como o
nome do registrado retornam à situação anterior.
Em casos semelhantes, esta C. Câmara vem estabelecendo como valor adequado de indenização a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância de R$ 10.000,00, que, na hipótese, afigura-se
adequada para sancionar o apelado e conceder lenitivo à
apelante.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe para o fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido, mas em maior extensão, para também
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00 em relação ao contrato
de empréstimo consignado, com atualização monetária pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data
do acórdão (Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao
mês a contar da data da inscrição indevida (art. 398 do CC
e Súmula 54 do C. STJ).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de o banco ter decaído de maior parte do
pedido,
deverá
ele
arcar
com
70%
das
verbas
de
sucumbência, arcando a autora com os outros 30%, fixados
os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação,
observada
a
gratuidade
de
justiça
conferida à recorrente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, os termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37262
Apelação Cível no 1009530-81.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Dulce Aparecida Fortes
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir parcialmente da Douta
Maioria, pelas razões que seguem.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na
modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável
RMC”.
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira
disponibiliza valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência
bancária, lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a
título de “saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como
é cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.
É certo que o desconto em folha de pagamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual de 5% para “a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito” ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” encontra previsão na Lei no 13.172/2015.
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces
da relação contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha
consentido em contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de
crédito, mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só
servem para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida
impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por
objetivo facilitar o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros
diferenciadas, parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor
pré-estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão
de crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, a autora alega
que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato de cartão de
crédito, nunca utilizado para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o réu tenha anexado o contrato, devidamente
assinado pela autora, não há qualquer indício de que tenha prestado as
devidas informações sobre esse tipo de operação que, como já afirmado, é
manifestamente onerosa à consumidora.
Ora, não obstante a nomenclatura do instrumento
contratual, não existe prova de utilização do cartão na função crédito e este
ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda, que a
responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em
tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do
débito em questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora
alega que solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela
autora (fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de
crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar
as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído
empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de
crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da
cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.”
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé,
alterando a natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo ao consumidor.
E mais, está claro que a contratação havida entre as
partes, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em
total afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser
admitido.
No
mesmo
sentido
a
apelação
no
1001255-26.2017.8.26.0213, julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara
de Direito Privado, tendo como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de
Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (NCPC,
art. 375), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são um dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
(cinco por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta
por cento) para a amortização de empréstimos consignados estava
totalmente comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição
financeira era de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de
crédito tenha sido utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição
inicial de que se trata de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame
prevê a contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível
no cartão de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos
mensais de R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à
margem adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”.
O consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a
permitir acesso a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de
forma sub-reptícia em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em
permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de
crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do
consumidor/devedor ao banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de
crédito (CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva
utilização do cartão de crédito pela autora, observa-se que agiu com acerto
a d. Magistrada ao ajustar a execução do contrato à modalidade pretendida
pela autora.
Em relação à restituição em dobro do valor pago a título
de RMC, tenho que assiste razão à apelante, diante da má-fé do apelado,
como já dito acima.
Por outro lado, não vinga o pedido de indenização por
dano moral quanto ao contrato em si, pois aquele não restou caracterizado.
O valor do desconto era mínimo e a apelante usufruiu do empréstimo, não
havendo indícios de exposição ou cobrança vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA
DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O
LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001 - CONVOLAÇÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO, DESCONTANDO-SE O
MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE
REPETIÇÃO - REFLEXO NO SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO
CONCEDIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Carlos Abrão, j. 23/05/2018).

Entretanto, cabível a indenização por dano moral em
razão da negativação indevida sofrida pela autora, e, quanto a este tema,
acompanho a douta Maioria na fixação do quantum em R$ 10.000,00.
Pelo exposto, nos termos acima, meu voto também dá
parcial provimento ao recurso, porém, em maior extensão, para determinar
a restituição em dobro do valor pago a título de RMC.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10AF8691
7
14
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B454F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009530-81.2018.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.